Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PARCELAS EM ATRASO – INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, a autora comprou um veículo financiado em 36 parcelas de R$ 535,78, tendo sido seu nome negativado pela 18a parcela. Diante do comprovante de pagamento desta e das demais, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente qualquer débito relativo ao contrato; determinar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.
4. Insiste a recorrente ter negativado o nome da autora diante de uma dívida existente. Contudo, a negativação decorreu da 18a parcela com vencimento em 16/04/2019 (ID 21729055 – pág. 6), cujo pagamento foi realizado em 15/03/2019 (ID 21729072 – pág. 2), ou seja, trinta dias antes do vencimento. E, segundo consta no ID 21729055 – pág. 6, também estaria em aberto a 34a parcela com vencimento em 16/08/2020 (ID 21729056), mas o pagamento foi efetuado em 23/07/2020 (ID 21729058 – pág. 2). Logo, não subsiste a alegação de negativação em razão de dívida existente.
5. Diante disso, sendo inexigível a cobrança, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Portanto, diante do quadro explicitado, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.500,00 pode até ser considerado módico, a ensejar a sua majoração. Mas como não há recurso da autora, a medida que se impõe é a confirmação a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.